Tribunal: TJDFT
Processo: 0815431-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RESERVA. HOSPEDAGEM FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois se trata a plataforma de Marketplace de um espaço digital fornecido pela instituição financeira para que lojas terceiras disponibilizem produtos e serviços ao cliente e que não tem qualquer responsabilidade pelos eventuais danos causados. No mérito, sustenta que a reserva do hotel foi realizada no aplicativo do banco em nome do companheiro do autor, por isso o equívoco em localizar a reserva e que o check-in deveria ter sido realizado no mesmo nome cadastrado no aplicativo. Pugna pela ausência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrente e, no mérito, se houve falha na prestação dos serviços relacionados à reserva de diárias de hotel, bem como se deve haver reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A instituição financeira recorrente, ao atuar como intermediária na compra e venda de mercadorias, integra a cadeia de prestação de serviços/venda de produtos, atraindo para si a responsabilidade solidária, em face do risco do negócio, na forma do art. 7o e 25 do CDC.
7. No caso, o autor e mais duas pessoas, ao chegarem em hotel no exterior para realizar o check-in foram informados de que não havia sido repassado nenhum número de reserva pelo Banco Inter e que não havia reserva no nome do autor. Cabe ressaltar que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo que não comprovou que a reserva feita pelo autor foi encaminhada ao hotel e que o equívoco ocorreu porque a reserva estava no nome do hóspede principal.
8. Com efeito, da tela apresentada pelo recorrente verifica-se que a reserva foi feita na conta do autor e o titular da reserva era seu companheiro, que estava presente no momento do check-in, portanto, se houvesse a referida reserva o equívoco teria sido facilmente resolvido, o que não ocorreu.
9. Além disso, extrai-se do conteúdo fático-probatório que a recorrente não prestou qualquer auxílio ao autor para solucionar a situação de maneira que os hóspedes pudessem usufruir da hospedagem previamente reservada e paga. Ao contrário, em ligação feita pelo autor, a recorrente informou que a solução se daria em 05 dias (após sua volta ao Brasi), o que levou o autor a procurar outra hospedagem tarde da noite e em país estrangeiro.
10. Assim, diante da evidente falha na prestação do serviço pela recorrente, é cabível reparação por dano moral.
11. No tocante ao valor arbitrado pelo Juízo de Origem em relação ao dano moral, este revelou-se adequado, considerando o valor despendido com a hospedagem inicial e que a viagem prosseguiu seu curso, e frustrada a expectativa com a hospedagem inicial. Dessa forma, deve ser mantido o valor da indenização fixada na origem.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.